Tribunal: TCU
Processo: 032.967/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12477/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.967/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Fernandes da Silva Junior (XXX.442.457-XX); Camila Coimbra Martins da Rocha (XXX.302.777-XX); Claudia Cristina de Oliveira Silva (XXX.813.827-XX); Elaine Correa Barbosa Ramos (XXX.614.007-XX); Fabiane da Costa e Silva (XXX.185.290-XX); Fabiano Farias de Souza (XXX.254.607-XX); Fabricio Ramos Correa (XXX.183.827-XX); Jair Colina Pereira da Silva Junior (XXX.684.157-XX); Monica Meireles Nogueira Pariz (XXX.196.477-XX); Pollyana Fernandes de Faria Machado (XXX.546.337-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Colégio Pedro II. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.